Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-46.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. MATRÍCULA EM CURSO TÉCNICO. NECESSIDADE DA ALIMENTADA. VALORAÇÃO DAS PROVAS.

1. A maioridade civil do alimentando não implica extinção da obrigação de prestar alimentos. Apenas o fundamento migra do poder familiar para a obrigação decorrente do vínculo de parentesco (arts. 1.634 e 1.694 do Código Civil). No caso, apesar do esforço empreendido para o sustento da filha, não resta evidenciado que a manutenção dos alimentos compromete a subsistência do alimentante. Também não ficou provada a possibilidade de a alimentanda se sustentar, porquanto ao que tudo indica está desempregada e, conforme declaração nos autos, está matriculada no curso técnico em estética.

2. Apelação conhecida e não provida.